Tribunal: TJMT
Processo: 0018305-77.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018305-77.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAELA DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), JHONY HENRIQUE DA SILVA PESSOA - CPF: 043.163.281-23 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
1) ABSOLVIÇÃO
–

IMPROCEDÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – HARMONIA COM O DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
,
DE ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

A simples condição de
policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente, se os autos não contemplam incorreção ou que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o réu. Se, em juízo, foram confirmados os depoimentos da vítima na fase policial e a testemunha, inclusive, mencionou o temor da ofendida ao descobrir que o agente do furto era o seu vizinho, há que ser mantida a condenação, com base em tal prova, inexistindo espaço para a aplicação do brocardo jurídico -

in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, em favor de
Jhony Henrique da Silva Pessoa
, contra a sentença anexada sob Id n. 29513468/69, em que foi condenado pela autoria do crime do art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, à pena de
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
.

Em suas razões recursais (Id n. 29513471/72), requereu a
absolvição
alegando que não existe prova nos autos de que realmente tivesse sido o autor do crime mencionado; invoca ao final, o brocardo jurídico -
in dubio pro reo
.

As contrarrazões ministeriais estão anexadas sob o Id 29513473/74, e nelas o
Parquet
pugna o
desprovimento
do Apelo;
igualmente
, em seu parecer, opina a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
32533992
):

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela
absolvição
do acusado – Impossibilidade
– Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos
– Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020